Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (CADA PARCELA NÃO ADIMPLIDA). MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.
I. Tratando-se de ação monitória consubstanciada em dívida liquida, com vencimento certo, lastreada em Crédito Direto ao Consumidor - CDC Empréstimo, pode ser identificada clara e contratualmente a data do vencimento do(s) débito(s), cujos juros moratórios incidem desde o não adimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de "mora ex re” (Código Civil, art. 397). Precedentes.
II. Recurso conhecido e, no mérito, provido.